Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DE 4 MESES. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que os condenou a título de reparação por danos materiais em face da demora na conclusão no processo administrativo que concedeu a aposentadoria à parte autora. Em suas razoes, alegam que a servidora requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e obteve a sua concessão em observância à razoável duração do processo, tendo os autos passado por todos os setores responsáveis neste período sem que o ente público se colocasse inerte perante a situação. Acrescentam que a concessão de aposentadoria está sujeita à análise pormenorizada de vasta documentação. Requerem a reforma da sentença para a afastar a condenação imposta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63295146) e isento de preparo. Sem contrarrazões.
3. Consta nos autos que a requerente é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consoante documento de ID 63295122 - Pág. 3, em 23/04/2020, a autora requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, uma vez preenchidos os requisitos do art. 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único, da EC n. 47/05. Verifica-se que sua aposentadoria foi concedida em 03/08/2020 (ID 63295123).
4. O artigo 49 da Lei 9.784/99 define o prazo de 30 dias à Administração, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, para decidir sobre matéria de sua competência, exigíveis a partir da instrução processual. Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria, não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal.
5. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que quatro meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
6. Afasta-se, portanto, a alegação de ato ilícito praticado pela Administração, de modo que não se evidencia responsabilização civil, devendo a sentença ser reformada. No mesmo sentido, cita-se entendimento da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1850769, 07137584820248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.